Tribunal: STF
Processo: ARE 1331891
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 49-50, Doc. 2):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ECT - PRIVILÉGIO E EXCLUSIVIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO POSTAL. ARTIGO 21, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N° 6.538/78. SERVIÇO POSTAL. ENTREGA DE MALOTES DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CHEQUES DEVOLVIDOS. VIOLAÇÃO AO PRIVILÉGIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. 
    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL SÃO PAULO INTERIOR-DR/SPI em face da r. sentença de fls. 316/318 que, em autos de ação cominatória com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido da ECT, por entender que a ré, ora apelada, somente contrata transporte de documentos não postais e pequenos volumes de interesse dos bancos, não violando, portanto, a exclusividade postal concedida à ECT. Houve a condenação da EC ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
    2. As atividades de serviço postal e o correio aéreo nacional estão previstas no art. 21, inciso X, da Constituição Federal, como competências a serem mantidas pela União. Tal serviço é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, empresa pública, integrante da Administração Indireta da União, em regime de privilégio em relação às atividades descritas no art. 9° da Lei n° 6.538/78.
    3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n° 46, consolidou a jurisprudência no sentido da constitucionalidade da exploração, pela União Federal, em regime de monopólio, das atividades postais constantes do art. 9° da Lei Federal n° 6.538/78, a serem executadas através da ECT.
    4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que cartões magnéticos de crédito/débito e os talões de cheque submetem-se ao conceito lato de "carta", eis que são encaminhados aos destinatários sob forma de correspondência, e não de pequena encomenda, não se enquadrando nas exceções instituídas pelo § 2°, artigo 9°, da Lei n. 6.538/78.
    5. Da leitura do corpo do próprio julgado da ADPF n° 46 extrai-se que "serviço postal (...) é o conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondências, ou objeto social, de um remetente para endereço final e determinado", incluindo, portanto, cartas pessoais, contas de serviços públicos, boletos de cartões de crédito, sendo certo que tanto estas como os cartões-postais e as correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados pelos Correios, enquanto os demais tipos de correspondências, como jornais e revistas, e demais encomendas estão excluídas do monopólio da União, previsto no art. 21, X, da Constituição Federal.
    6. Esse, inclusive, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a orientação de que os documentos bancários e os títulos de crédito incluem-se no conceito de carta, estando a sua distribuição, portanto, inserida no monopólio postal da União.
    7. Invertido o ônus de sucumbência.
    8. Apelação provida.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 54, Doc. 2), foram providos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (fls. 124-125, Doc. 2):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ECT - PRIVILÉGIO E EXCLUSIVIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO POSTAL. ARTIGO 21, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N° 6.538/78. SERVIÇO POSTAL. ENTREGA DE MALOTES DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CHEQUES DEVOLVIDOS. VIOLAÇÃO AO PRIVILÉGIO. 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN, com fulcro no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face de v. acórdão de fls. 373/380-v que, em autos de ação cominatória com pedido de tutela antecipada, deu provimento ao recurso de apelação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, a fim de reformar a sentença de fls. 316/318, eis que o exercício das atividades para qual as quais a Febraban contratou empresa privada especializada em transporte de mercadorias, viola a exclusividade postal conferida à ECT. Com a inversão do ônus de sucumbência, houve a condenação da ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
    2. Basta uma leitura atenta aos fundamentos da respectiva decisão para constatar que realmente há obscuridade ou omissão na decisão, uma vez que aparentemente esse Colegiado decidiu tendo pela procedência da apelação sob o argumento de que o serviço prestado, pela empresa privada contratada, era a entrega de cartões de crédito e talões de cheque, o que é inverídico. Não obstante isso, o contrato prevê o transporte aéreo de documentos e pequenos volumes (fl. 44), sendo que a Febraban, ora embargante, afirma que os documentos não são de natureza postal, sendo, em sua maioria, cheques - entenda-se folhas de cheque - devolvidos serviço de compensação de cheques e material de escritório.
    3. A cártula (ou folha de cheque) se encontra no conceito de documento, que, por sua vez, se enquadra no conceito, que deve ser o mais abrangente possível, de carta, de forma a se entender aquela como todo papel, mesmo sem envoltório, com endereço e comunicação ou nota de caráter atual e pessoal. E nesse sentido, os documentos bancários e títulos de crédito estão inseridos no monopólio postal, uma vez que não são tidos como encomendas nem como impressos (jornais, revistas e outros periódicos), conceitos excluídos do conceito de carta, no entendimento do voto do Ministro Carlos Ayres Brito, quando do julgamento da ADPF n° 46 pelo STF.
    4. Necessário apontar que se o malote é constituído por correspondência e encomenda, como aquela atrai o monopólio postal, fica vedada a entrega desse tipo de malote por empresa diversa da ECT. Isso não quer dizer, no entanto, que a FEBRABAN não possa criar malotes, cujo conteúdo seja apena papéis diversos; que não se enquadrem no conceito de correspondência, e material de escritório. Mas cartões de crédito/débito, cheques ainda que devolvidos e documentos qualificados como carta, em correspondência agrupada ou não, não podem ser entregues por empresa diversa que os Correios.
    5. Salta evidente é que não almeja a embargante suprir vícios no julgado, mas externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.
    6. Embargos acolhidos sem efeito infringente. ”
    Opostos novos Embargos Declaratórios (fl. 127, Doc. 2), foram rejeitados. Eis a ementa do julgado (fls. 140-141, Doc. 2):
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRIGENTE. ECT - PRIVILÉGIO E EXCLUSIVIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO POSTAL. VIOLAÇÃO AO PRIVILÉGIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS-FEBRABAN em face da decisão de fls446/45 I que, em sede de embargos de declaração ao v. acórdão desta C. Terceira Turma, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, a fim de reconhecer que como o malote, objeto do serviço de entrega por empresa particular contratada pela FEBRABAN, é constituído por correspondência e encomenda fica aplica-se a regra do monopólio postal sobre o serviço de transporte e entrega do malote.
    2. A Lei n° 13.105/2015, o chamado novo Código de Processo Civil, estabelece em seu art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento e corrigir erro material. Nos termos do parágrafo único do citado artigo, considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.
    3. Opostos embargos de declaração pela FEBRABAN, os mesmos foram acolhidos, por unanimidade, por esta C Terceira Turma, sem emprego de efeito infringente, para reconhecer que o malote entregue pela empresa contratada pela FEBRABAN é composto de correspondência (ex: folhas de cheque) e de encomenda (ex: material de escritório) e justamente pela presença daquela, que é objeto do monopólio da ECT, conforme dispõe a Lei n° 6.538/78 e a decisão do E. STF na ADPF n° 46, fica vedada a entrega de malotes por empresa privada.
    4. Quando o voto afirma que "(...). Isso não quer dizer, no entanto, que a FEBRABAN não possa criar malotes, cujo conteúdo seja apenas papéis diversos, que não se enquadrem no conceito de correspondência, e material de escritório" (fl. 448) esta aludindo que é possível o serviço de entrega de malote por empresa contratada pela FEBRABAN, desde que ele não tenha agrupado, em si, documentos e papéis cujo conteúdo se insere no conceito de carta/correspondência. Para tanto, a FEBRABAN necessita de uma cotização de serviço e de um contrato que estabeleça, de forma precisa, o que será entregue pela empresa contratada, excluindo aquilo que é de atribuição privativa dos Correios, como, por exemplo, "cartões de crédito/débito, cheques ainda que devolvidos e documentos qualificados como carta, em correspondência agrupada ou não" (fl. 448).
    5. Justamente por entender que o contrato objeto da presente lide não guardou respeito ao monopólio da ECT, já que o conteúdo dos malotes a serem entregues pela empresa contratada não fica clarificado no processo de cotação do serviço (fls. 44/59), é que não foi concedido efeito infringente aos embargos. O reconhecimento da omissão deu-se, sobretudo, porque no v. acórdão de fls. 373/380-v, este relator, pela presença das folhas de cheque, o que foi informado pela própria embargante, em sua apelação, tratou somente deste tema, não se atendo aos papéis diversos à correspondência e aos materiais para escritório. Portanto, mister se fez complementar o voto, para especificar, como supramencionado, o direito da FEBRABRAN, em contrato específico, em entregar encomendas, desde que respeite o monopólio postal da ECT.
    6. Embargos de declaração não acolhidos.” 
    No RE (fl. 172, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Federação Brasileira de Bancos sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 21, X; e 170 da Constituição Federal, pois “na forma como definido por esse Eg. STF na ADPF n° 46: o privilégio postal da ECT abrange apenas as figuras do art. 92 da Lei n. 6.538/78 - carta e correspondência agrupada -, não incluindo encomendas e, portanto, objetos sem qualquer conteúdo comunicativo e que não transmitam qualquer tipo de mensagem, tal como os talões de cheque e/ou os cheques devolvidos” (fl. 173, Doc. 2). Aduz que “talões de cheques não se enquadram no conceito de carta ou correspondência agrupada e, portanto, não estão sujeitos ao monopólio da ECT, e sim ao regime de livre iniciativa”. Destaca, ainda, que “os cheques devolvidos enviados pela FEBRABAN são objetos, de natureza excepcional, cuja finalidade e destinação não se confunde com os talões de cheques, de modo que não podem ser considerados cartas ou correspondência agrupada” (fl. 180, Doc. 2). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido não enfrentou o cerne da matéria constitucional suscitada, incidindo o óbice da Súmula/STF 356 em razão da ausência de prequestionamento; e (b) eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa (fls. 246-247, Doc. 2).
    No Agravo (fls. 271-285, Doc. 2), a parte agravante assevera a ofensa direta à Constituição e a inaplicabilidade da Súmula 282/STF.
     
    É o relatório. Decido.
    Ao reconhecer o monopólio da ECT para distribuição e entrega de documentos bancários - no caso, cheques devolvidos -, o Juízo de origem decidiu em consonância com o entendimento proferido no julgamento da ADPF 46/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. para o Acórdão Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 26/2/2010, assim ementado: 
    “EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA PÚBLICA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. PRIVILÉGIO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. SERVIÇO POSTAL. CONTROVÉRSIA REFERENTE À LEI FEDERAL 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978. ATO NORMATIVO QUE REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO POSTAL. PREVISÃO DE SANÇÕES NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, INCISO XIII, 170, CAPUT, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E 173 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO CONFERIDA AO ARTIGO 42 DA LEI N. 6.538, QUE ESTABELECE SANÇÃO, SE CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO. APLICAÇÃO ÀS ATIVIDADES POSTAIS DESCRITAS NO ARTIGO 9º, DA LEI. 
    1. O serviço postal --- conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado --- não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. Serviço postal é serviço público.
    2. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si; não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar.
    3. A Constituição do Brasil confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio aéreo nacional [artigo 20, inciso X].
    4. O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, empresa pública, entidade da Administração Indireta da União, criada pelo decreto-lei n. 509, de 10 de março de 1.969.
    5. É imprescindível distinguirmos o regime de privilégio, que diz com a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito é empreendida pelo Estado.
    6. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve atuar em regime de exclusividade na prestação dos serviços que lhe incumbem em situação de privilégio, o privilégio postal.
    7. Os regimes jurídicos sob os quais em regra são prestados os serviços públicos importam em que essa atividade seja desenvolvida sob privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade.
    8. Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao artigo 42 da Lei n. 6.538 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9º desse ato normativo.” (ADPF 46, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 26/2/2010) 
    Especificamente em relação à distribuição e entrega de documentos bancários, vejam-se os fundamentos proferidos pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, por ocasião do julgamento do ARE 1.228.724, DJe de 9/10/2019, já transitado em julgado:
    “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ABRANGÊNCIA DO CONCEITO DE CARTA. ADPF N. 46/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JUSRISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NATUREZA JURÍDICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO. INOCORRENTE. ECT. MONOPÓLIO DOS SERVIÇOS POSTAIS. ADPF 46. LEI 6.538/78. ENTREGA DE DOCUMENTOS. CARTA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. MULTA. 1. Não há que se falar em cerceamento da defesa e nulidade da sentença em razão da inexistência de intimação da DHL para se pronunciar acerca dos documentos apresentados pela ECT (fls. 502 a 505). No caso em tela, não restou comprovado efetivo prejuízo sofrido pela empresa quanto à sua defesa, uma vez que não se demonstrou efetivo prejuízo, bem como poderia - e assim o fez - se manifestar a respeito em seu apelo sem que se constituísse qualquer óbice, portanto devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, conforme o brocardo ‘pas de nullité sans grief’. Precedentes. 2. Não se observa, ainda, ausência de fato constitutivo. A exemplo do demonstrado pelos documentos apresentados pela parte autora (fls. 502 a 505), houve remessa de documentos bancários por intermédio da empresa DHL, fazendo parte de suas razões de apelação justamente a descaracterização de documentos bancários quanto ao enquadramento no conceito de ‘carta’. Ademais, já presente na inicial o questionamento a respeito do envio de documentos bancários (fls. 15), não havendo que se falar em decisão extra petita. 3. O Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 05/08/09, ao julgar improcedente a ADPF sob n.° 46/DF, declarou que a Lei n.° 6.538/78, que trata do privilégio da entrega de correspondências pelos Correios, foi recepcionada e está de acordo com a Constituição Federal. Na mesma oportunidade, o Pretório Excelso deu interpretação ao artigo 42 da Lei n° 6.538/78 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9° do referido Diploma Legal. 4. Para os fins do art. 9° da Lei n° 6.538/78, o conceito de "carta" abarca as correspondências, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário (art. 47 da Lei 6.538/78), incluindo, portanto, cartas pessoais, contas de serviços públicos, boletos de cartões de crédito, sendo certo que tanto estas como os cartões-postais e as correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados pelos Correios, enquanto os demais tipos de correspondências, como jornais e revistas, e demais encomendas estão excluídas do monopólio da União, previsto no art. 21, inciso X, do Texto Maior. 5. O monopólio postal está restrito às cartas e cartões postais, além da ‘correspondência agrupada’, nos termos dos art. 9° - que ainda prevê as exceções ao monopólio - e o conceito dos objetos de correspondência, a teor do art. 47 da Lei Postal. Trata-se, primordialmente, de decidir se qualquer documento é carta; tal diferenciação é feita pela própria Lei 6.538/78. Ao definir o que é ‘cupão-resposta internacional’, em seu art. 47, consta ser ‘título ou documento de valor postal permutável em todo país membro da União Postal Universal por um ou mais selos postais’. Dessa forma, depreende-se que nem todo documento é carta, o que equivale a dizer que nem todo documento está automaticamente incluído no monopólio postal. 6. Finalmente, quanto aos documentos bancários, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua inclusão no conceito de carta, estando a sua distribuição, portanto, inserida no monopólio postal da União. Precedentes. 7. Em suma, de rigor determinar que a empresa ré cesse imediatamente a coleta, entrega e distribuição de documentos passíveis de enquadramento no conceito de carta, a saber, ‘objeto de correspondência, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário’, entre os quais estão incluídos os documentos bancários, tal como restou assegurado na sentença recorrida. 8. É indiferente para a cominação de penalidade em caso de descumprimento se a prática era ou não realizada em período anterior; uma vez identificada a ilegalidade, deve ser obstada sua continuidade, prestando-se a tanto a aplicação de multa, nos termos do art. 536, caput e §5° cc. art. 537, §§4° e 5°, do Código de Processo Civil de 2015, a qual arbitro em R$10.000,00 diários a partir da configuração do descumprimento da decisão. 9. Apelo da DHL Express Brasil Ltda. improvido. 10. Apelo da ECT parcialmente provido” (fls. 215-216, vol. 1). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. X do art. 21 e os arts. 170 e 175 da Constituição da República ao argumento de que a distribuição de “documentos bancários e comerciais” não é monopólio da União, pois estes documentos não estão abrangidos pelo conceito de carta definido no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 46/DF.
    (…)
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “O Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 05.08.2009, ao julgar improcedente a ADPF sob n.° 46/DF, declarou que a Lei n.° 6.538/78, que trata do privilégio da entrega de correspondências pelos Correios, foi recepcionada e está de acordo com a Constituição Federal. Na mesma oportunidade, o Pretório Excelso deu interpretação ao artigo 42 da Lei n° 6.538/78 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9° do referido Diploma Legal (…) A discussão envolveu o debate sobre o que seria considerado "carta" para os fins do art. 9° da Lei n° 6.538/78, tendo ficado assentado que o conceito abarca as correspondências, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário (art. 47 da Lei 6.538/78), incluindo, portanto, cartas pessoais, contas de serviços públicos, boletos de cartões de crédito, sendo certo que tanto estas como os cartões-postais e as correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados pelos Correios, enquanto os demais tipos de correspondências, como jornais e revistas, e demais encomendas estão excluídas do monopólio da União, previsto no art. 21, inciso X, do Texto Maior. Desse modo, indiferente para o deslinde da presente controvérsia o conceito de ‘carta’ conforme definido pelo Decreto 29.151/51 - de outro polo, entendo bastar o conceito, sendo tanto desnecessário, por parte deste julgador, especificação exaustiva das modalidades de carta quanto mesmo inviável, pois equivaleria a esgotar todas as possibilidades advindas do engenho humano (…) quanto aos documentos bancários, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua inclusão no conceito de carta, estando a sua distribuição, portanto, inserida no monopólio postal da União“ (fls. 207-210, vol. 4). 
    No julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 46/DF, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou entendimento no sentido de que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos atua em regime de exclusividade na prestação dos serviços postais. Eis a ementa desse julgado: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA PÚBLICA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. PRIVILÉGIO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. SERVIÇO POSTAL. CONTROVÉRSIA REFERENTE À LEI FEDERAL 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978. ATO NORMATIVO QUE REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO POSTAL. PREVISÃO DE SANÇÕES NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, INCISO XIII, 170, CAPUT, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E 173 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO CONFERIDA AO ARTIGO 42 DA LEI N. 6.538, QUE ESTABELECE SANÇÃO, SE CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO. APLICAÇÃO ÀS ATIVIDADES POSTAIS DESCRITAS NO ARTIGO 9º, DA LEI. 1. O serviço postal - conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado - não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. Serviço postal é serviço público. 2. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si; não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar. 3. A Constituição do Brasil confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio aéreo nacional [artigo 20, inciso X]. 4. O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, empresa pública, entidade da Administração Indireta da União, criada pelo decreto-lei n. 509, de 10 de março de 1.969. 5. É imprescindível distinguirmos o regime de privilégio, que diz com a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito é empreendida pelo Estado. 6. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve atuar em regime de exclusividade na prestação dos serviços que lhe incumbem em situação de privilégio, o privilégio postal. 7. Os regimes jurídicos sob os quais em regra são prestados os serviços públicos importam em que essa atividade seja desenvolvida sob privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade. 8. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao artigo 42 da Lei n. 6.538 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9º desse ato normativo” (DJe 26.2.2010). 
    A Ministra Ellen Gracie, nesse julgamento, definiu o objeto e o pedido da ação: 
    “Não deixo de registrar, porém, que o objeto da ação, tanto quanto posso depreender da inicial – a propósito de questionar a constitucionalidade da Lei 6.538/78 – é, na verdade, a obtenção de interpretação ao artigo 47 do referido Diploma Legal. Percebe-se claramente da leitura do pedido que a arguente se dá por satisfeita se o Tribunal der à palavra carta significado que exclua de seu conceito os itens que constituem objeto de interesse de suas associadas como as revistas, jornais, periódicos, encomendas, contas de água, luz e telefone, bem como objetos bancários, como cartões de crédito e talões de cheque, extratos etc. Leio na fl. 37 dos autos (...)Ou seja, sob o disfarce de agressão aos princípios constitucionais da livre concorrência e da liberdade de iniciativa o que pretende a arguente é que se lhe atribua a parcela menos penosa e mais rentável do mercado de entregas de correspondência, o que se faria mediante leitura reducionista do texto constitucional, quando refere a serviço postal, para dele excluir tudo que não fosse correspondência privada e confidencial. O conhecimento desse pedido leva a uma vulgarização do nobre instituto da ADPF que a Corte, segundo me parece, deveria evitar, sob pena de desvirtuarem-se as finalidades para as quais o instituto foi concebido”. 
    Quanto à abrangência do “conceito de carta” para fins de reconhecimento do monopólio estatal, o Ministro Joaquim Barbosa, ao votar nessa ação, esclarece: 
    “A Lei 6.538/1978 define claramente o que seja carta, nos seguintes termos: objeto de correspondência, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial , ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário (art. 47). Não há como excluir desse conceito legal de carta os boletos bancários e notificações para cobrança de débitos, faturas de consumo de gás, luz e outras, bem como qualquer correspondência que contenha informação de interesse específico do destinatário, como o são quaisquer cobranças de débitos. Entendo que a possibilidade de quebra do regime de privilégio em relação ao serviço específico de entrega de correspondência comercial (no qual incluo as cobranças de débitos) deve ser tratada pelo legislador ordinário, a quem cabe estabelecer as hipóteses de prestação desse serviço pela iniciativa privada, mediante contratos de concessão e permissão. Não cabe a esta Corte substituir o papel do legislador e fixar os critérios e formas para a prestação desse serviço público”. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 627.051, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reafirmou essa jurisprudência no sentido de que “as conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de exclusividade pela ECT“ (DJe 11.2.2015). 
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. JURISPRUDÊNCIA DO STF: ADPF 46, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, DJe DE 26-02-2010. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 603.799-AgR-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2013).